Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Roubo. Provas. Desclassificação para tentativa. Pena-base. Consequências do crime. Detração.
1 – Se as provas – declarações, harmônicas e coerentes das vítimas, na delegacia e em juízo, e a confissão parcial do acusado - evidenciam que o réu subtraiu aparelho celular de cada vítima, mediante grave ameaça exercida com réplica de arma de fogo, é de se manter a condenação.
2 – Não havendo dúvidas de que o réu subtraiu e apossou-se, mediante grave ameaça, dos aparelhos celulares das vítimas, ainda que essas tenham reagido e o impedido de fugir, os roubos são consumados e não tentados.
3 – No crime de roubo, se as lesões corporais causadas nas vítimas, leves, não extrapolaram as consequências da conduta prevista no tipo penal, não se justifica aumentar a pena-base acima do mínimo legal.
4 – Expedida carta de guia para execução provisória da pena, compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal.
5 – Apelação provida em parte.